Tribunal: TJPA
Processo: 0016302-06.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016302-06.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCAS DE LEAO MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE E FLAGRANTE PREPARADO. DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal da defesa de sentença condenatória de crime de tráfico de entorpecentes.

A sentença, concluiu pela condenação do réu em razão da existência de provas suficientes de materialidade e autoria do delito.

II. Questão em discussão.

2. Há quatro questões em discussão: I) uma consiste em se saber se a prisão em flagrante do acusado foi ilegal e se houve “flagrante preparado” pela autoridade policial, o que, resultaria na absolvição do réu diante da ausência de provas do crime; II) se saber se a pena-base aplicada estaria desproporcional e em desacordo com as regras do art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas;

III)

saber se o acusado preenche os requisitos legaus para a concessão do tráfico privilegiado; IV) se saber se o regime de cumprimento de pena está de acordo com a legislação penal material.

III. Razões de decidir.

3.

A partir da dinâmica em que ocorreram os fatos, não se acolhe as teses defensivas (ilegalidade na prisão em flagrante e “flagrante preparado”), pois não existem provas que indiquem que a polícia militar tenha provocado ou instigado de forma insidiosa a prática do delito de tráfico de entorpecentes e concomitantemente tenha adotado as providências necessárias para impedir a consumação do crime. Ademais, comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

4. A pena-base imposta em pelo juízo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, resta desproporcional e sem os devidos fundamentos concretos e legais. Realizada nova dosimetria, de acordo com os arts. 59, do CP e 42, da Lei de Drogas, fica o apelante condenado a pena final de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

5. Afasta-se a possibilidade de concessão do tráfico privilegiado, pois não preenchidos os requisitos legais, ante a comprovação de dedicação do apelante a atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, ante a apreensão expressiva de materiais usados na pesagem das drogas.

6. Correto o regime de cumprimento de pena fixado pelo juízo
a quo
, com fundamento na legislação penal material (art. 33, §2°, “b”) posto que a pena final estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, deve obrigatoriamente ser cumprida em regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 11.343/06, art. 33, caput e §4°; art. 42; CP, art. 33, §2°, “b”; art. 59;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 21/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 908.343/SP, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 901.086/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20/5/2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LUCAS DE LEÃO MELO
,

interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 16869180),

que o condenou pelo delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006,

à pena de 05 (cinco) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a
proemial acusatória
(ID 16869103) que no dia 08/10/2020, por volta de 00h05min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado Lucas de Leão Melo, após ter sido flagrado em seu poder 08 (oito) porções de erva prensada, sendo 06 (seis) embaladas com pedaços de sacos plásticos transparente, tipo papel filme, e mais duas acondicionadas em dois embrulhos plásticos, pesando 1.561,5g (mil quinhentos e sessenta e um gramas e quinhentos miligramas), tendo como resultado positivo do vegetal conhecido popularmente como “maconha”, sendo, ainda, apreendidos outros 04 (quatro) embrulhos plásticos, sendo, duas embalagens, tipo “peteca”, e mais duas porções, todas contendo substância petrificada e esbranquiçada, conhecida popularmente como “cocaína”, pesando 131,0g (cento e trinta e uma gramas).

De acordo com o
parquet
, policiais militares estavam em ronda na Avenida Rodolfo Chermont, Bairro da Marambaia, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita. Nesta ocasião, a guarnição abordou o acusado e durante buscas pessoais foi encontrada uma barra de substância entorpecente com o mesmo. O denunciado confessou que vendia drogas e que em sua residência havia mais entorpecentes. Ao levar a equipe de policiais em seu imóvel localizado em uma viela as proximidades do canal Água Cristal, foram localizadas o restante das drogas supracitadas e mais 04 (quatro) balanças de precisão.

O acusado, permaneceu em silêncio perante a autoridade policial.

Em
razões recursais
(ID 17127551), roga a defesa pela absolvição do apelante, alegando, para tanto, que não resta comprovada a prática do crime de tráfico de drogas por ausência de provas, considerando a existência de ilegalidades na prisão em flagrante do recorrente, afirmando seu defensor que não havia nenhuma atividade ligada ao comércio de entorpecentes no local em que o acusado foi preso, registrando, também, que o delito aconteceu em uma rua movimentada, logo, não há que se falar em atitude suspeita por parte do apelante.

Afirma a defesa, os policiais militares que prenderam o apelante efetuaram o chamado “flagrante preparado”, consignando, nesse sentido, que a residência do recorrente foi invadida ilegalmente pela autoridade policial, sem flagrante ou de posse de qualquer ordem judicial para ingressar no imóvel.

Pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, alegando que a reprimenda imposta encontra-se desproporcional e sem os devidos fundamentos legais.

Subsidiariamente, postula pela aplicação da regra disposta no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, alegando que o apelante preenche os requisitos legais, fazendo, portanto, jus a concessão do benefício.

Por fim, requer a alteração do regime de cumprimento de pena, pois o juízo
a quo
estabeleceu o regime inicial semiaberto sem os devidos fundamentos legais.

Em
contrarrazões
(ID 19255806), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo total
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
pronuncia-se pelo
conhecimento e o não provimento
das insurgências defensivas.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da Almejada Absolvição. Ausência de provas. Ilegalidade da prisão em flagrante. Flagrante preparado. Invasão de domicílio.

Roga a defesa pela absolvição da apelante por ausência de provas, alegando, a existência de ilegalidades na prisão em flagrante do apelante e ainda que o flagrante foi “preparado pela autoridade policial”, sendo a residência do recorrente invadida ilegalmente pela polícia militar.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

Cumpre destacar inicialmente, que a
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 16869089, fl.21), que atesta a descoberta em poder do apelante de expressiva quantidade e de natureza diversa de material entorpecente, sendo apreendidas, também, 04 (quatro) balanças de precisão, bem como, por meio do Laudo de Constatação Provisória n.° 2020.01.004370-QUI (ID 16869089, fl. 24),

produzido por Perito Criminal, que atesta a apreensão de

08 (oito) porções de erva prensada (“maconha”), sendo 06 (seis) embaladas com pedaços de saco plástico transparente, tipo, papel filme, e duas porções acondicionadas em dois embrulhos plásticos, pesando no total de 1.561,5 (mil e quinhentos e sessenta e uma gramas e quinhentos miligramas e mais 04 (quatro) embrulhos plásticos, sendo duas embalagens do tipo “petecas”, feitas em saco plástico de cor branca e duas porções em outros dois sacos plásticos, contendo 131,0g (cento e trinta e uma) gramas de “cocaína”.

Registre-se, por oportuno, que o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 16869104, fl. 107), corrobora as informações mencionadas alhures, no que diz respeito a materialidade do crime.

Igualmente, a
autoria delitiva
atribuída ao apelante, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Em juízo, ouvidas as testemunhas Kleverton Antunes Firmino e

Jonata Fernando da Silva Margalho, (ID 16869116 e ID 16869129) policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, são uníssonos em relatar que estavam em rondas pela parte da noite e receberam informações (denúncia anônima), relatando que uma pessoa que fazia entregas através do aplicativo
ifood
, ia fazer uma entrega de entorpecentes em um prédio, localizado na Av. Rodolfo Chermont, no Bairro da Marambaia. O acusado, foi encontrado pelos policiais, de fato, em frente ao prédio mencionado na denúncia anônima com uma mochila de entregas do
ifood
e ao ser abordado e efetuada a revista pessoal, foram com ele encontrados 1,5kg (um quilo e meio de drogas) dentro da bolsa de entrega. Em seguida, os policiais se encaminharam a residência do acusado e lá chegando, após autorização concedida para entrar na casa localizada as proximidades do canal Água Cristal, Bairro da Marambaia, foi apreendida mais outra quantidade de drogas dentro de um dos cômodos da casa, destacando os agentes de segurança que o acusado, inicialmente negou que as drogas fossem suas, mas, logo depois, disse aos policiais que tinha mais entorpecentes em sua casa, o que, como visto, foi confirmado pela PM.

Declararam os policiais, que nunca viram o acusado, sendo um caso esporádico, não tendo o apelante reagido a prisão. Informaram que dentro da casa do acusado foram encontradas várias balanças de precisão, utilizadas na pesagem das drogas e os entorpecentes mencionadas alhures, destacando os agentes de segurança que o apelante tentou subornar os policiais, oferecendo a eles as drogas apreendidas dentro da residência.

De todo o colhido, resta comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, o que se evidencia pela narrativa sólida existente nos autos acerca da apreensão do material ilícito na residência do recorrente em condições típicas da finalidade mercantil, comprovando-se que os policiais militares, agiram de acordo com a legislação em vigor, solicitando autorização para ingressar no imóvel.

Portanto, não há dúvidas quanto à vinculação do apelante com as substâncias entorpecentes, por ele transportadas e mantidas em deposito, bem como a sua destinação ao consumo de terceiros. Os depoimentos prestados pelos policiais militares são convergentes e confirmam os relatos dispostos nos autos.

Com efeito, diante da dinâmica em que ocorreram os fatos tidos como criminosos, não há como se acolher as teses apresentadas pela defesa no que diz respeito a existência de ilegalidades na prisão em flagrante, este, devidamente homologado pela autoridade judicial (ID 16869092, fl. 39) bem como na existência do chamado “flagrante preparado”, uma vez que não existem elementos probatórios que indiquem, minimamente e de forma segura, que a autoridade policial tenha provocado ou instigado de forma insidiosa a prática do delito de tráfico de entorpecentes e ao mesmo tenha adotado as providências necessárias para impedir a consumação do crime.

Como visto, policiais militares após receber denúncia anônima sobre a existência de uma pessoa que estava guardando e transportando substâncias entorpecentes em uma bolsa utilizada em serviços de entrega por aplicativo e que estaria parado em frente a um prédio residencial localizado no bairro da Marambaia, diligenciaram para verificar a veracidade das informações, tendo os agentes de segurança encontrado o acusado, sendo ele abordado e revistado, quando foi apreendida expressiva quantidade de drogas e, logo depois, mais outra quantidade de entorpecentes apreendida na residência do recorrente e ainda 04 (quatro) balanças de precisão, são circunstâncias factuais que não deixam dúvidas quanto a execução do delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Ademais, ressalte-se que, os esclarecimentos apresentados pelos policiais militares ouvidos em juízo, que, como se sabe, agem em defesa da coletividade, são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas, o que, seguramente, é o caso dos autos.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal. 3. Ademais, Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)”

Em que pese o apelante não tenha sido surpreendido vendendo substâncias entorpecentes, tal fato, é insuficiente para afastar a prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar”, “transportar”
e
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida, considerando, neste ponto, a quantidade e a diversidade de substâncias ilícitas encontradas e o próprio modo de acondicionamento, ou seja, foram apreendidas, diversas porções de “maconha” e “cocaína”, como bem descrito nos presentes autos.

Portanto, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, tornam induvidosa a destinação comercial dos entorpecentes.

Assim, verifica-se que o acervo probatório é
seguro e harmônico, apto, portanto, para embasar a condenação imposta pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição por ausência de provas.

2. Da dosimetria da pena; redução da pena-base ao mínimo legal. Reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

Clama a defesa seja reduzida a pena irrogada ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, alegando que a reprimenda imposta encontra-se desproporcional e sem os devidos fundamentos legais. Por fim, postula pela aplicação da regra disposta no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, alegando que o apelante preenche os requisitos legais, fazendo, portanto, jus a concessão do benefício.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 16869180, fl. 235 dos autos digitalizados):

“Atento as diretrizes do art. 5°, XLVI, da Constituição da República, ao art. 42 da Lei n.° 11.343/06, artigo 68, do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo diploma legal, passo a individualização e fixação da pena a ser imposta ao réu LUCAS DE LEÃO MELO.

Culpabilidade evidenciada
,
eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta
, ou seja, possuir droga para tráfico é criminosa (negativa);
Antecedentes criminais maculados
(negativa) (fl.52); Conduta social é desconhecida eis que não há o conhecimento se o acusado tem emprego fixo ou outra renda além do tráfico de drogas (positiva); personalidade não sendo aferida nos autos (positiva);
motivos do crime não o favorecem
,
isto é, censuráveis, já que fomenta com a venda de drogas a desgraça alheia (negativa)
;
Circunstâncias do crime também não lhe é favorável, pois difunde o uso de substâncias entorpecente (negativa)
;
consequências do crime, relevante, pois a venda de substâncias entorpecentes gera uma cadeia permissiva de difusão de outros crimes como: contrabando de armas, estupros, assaltos, homicídios, dentre outros, além de causar sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa)
; Comportamento da vítima: (a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Portanto, não podemos dizer que o Estado foi o colaborador do crime (negativa) sua situação econômica presume-se ser ruim, haja vista que não há registros de emprego em nome do acusado (positivo). Tendo em vista as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a
pena
, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal Brasileiro, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob
pena
de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a
pena
-
base
do

recorrente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa,

mesmo após considerar, de forma confusa,

desfavoráveis
05 (cinco) das 08 (oito) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
. Ressalto que, além de confusas, deixou as que considerou negativamente de forma mal fundamentadas.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a
pena
-
base
nos limites
mínimo
e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da
pena
-
base
em seu grau
mínimo
, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (
quantidade
e qualidade da droga), dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Assim, há de ser redimensionada a
pena
-
base
imposta ao recorrente
LUCAS DE LEÃO MELO
.

Passo a dosimetria da
pena
.

Assim, hei por bem, refazer a análise da dosimetria na 1ª fase, alterando o que tange a natureza e
quantidade
das drogas apreendidas:

a) a
culpabilidade
não se mostra desfavorável ao réu, tendo em vista que o juízo de reprovabilidade da conduta não extrapola a descrita no tipo penal;

b)
tecnicamente primário
, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 16869178, fl.229).

c) sem elementos para valorar negativamente a
conduta social
;

e) os
motivos
mereceriam valoração negativa, mas já foram considerados pelo legislador, daí por que são neutros no caso;

f) as
circunstâncias
do crime não se mostram desfavoráveis ao réu;

g) quanto às
consequências
, são drásticas para a saúde pública, mas já foram valoradas pelo legislador no tipo penal, de sorte que considero neutra a circunstância;

h) o
comportamento da vítima
(Estado) é irrelevante;

i) a
quantidade
e a
natureza

das
drogas

encontradas
merecem valoração negativa
, uma vez que a polícia militar apreendeu mais de
1,5Kg (um quilo e meio) de substâncias alucinógenas, neste caso, “maconha” e “cocaína”
, sendo esta última substância entorpecente de extrema nocividade para a saúde pública, comparada com outras substâncias entorpecentes.

Assim, havendo circunstância negativa, (quantidade e natureza das drogas), entendo como necessária e suficiente para reprimir o delito em análise a fixação da
pena
-
base
, um pouco acima do
mínimo

legal
, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e o pagamento de
550 (quinhentos) dias-multa
, cada um fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, alterando o valor anteriormente fixado pelo juízo singular.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes, no entanto, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena na fase intermediária, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na terceira fase da dosimetria, deixo de aplicar a
benesse
prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois, claramente, o apelante se dedica a atividades criminosas ligadas ao tráfico de entorpecentes, pois quando de sua prisão em flagrante foram encontradas homiziadas em sua residência,
não apenas uma, mas 04 (quatro) balanças de precisão, comumente utilizadas na pesagem de substâncias entorpecentes
, e que, via de regra, são posteriormente comercializadas a terceiros, o que, seguramente é o caso dos autos, considerando que o acusado foi preso pela polícia quando estava pronto para entregar drogas ilegais.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas,
"consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa"
(AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 2
. Na hipótese, o redutor foi afastado não só com base na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, mas também devido à apreensão de 3 cadernos de anotações relativas ao tráfico, 4 balanças de precisão e maquinário para embalagem de drogas (e-STJ, fl. 534), elementos aptos a indicar envolvimento na narcotraficância
. 3. Decidir em sentido contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, demandaria amplo revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do writ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no HC n. 908.343/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em
10/6/2024, DJe de 13/6/2024
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. As instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do paciente a atividades criminosas, devido ao cenário fático da empreitada criminosa, em que foram apreendidos "25kg de maconha em 28 tijolos; 500 porções individuais de maconha; um tijolo contendo 500g de cocaína; 200g de crack;
além de 3 balanças de precisão; centenas de saquinhos comumente utilizados na embalagem de drogas", além de uma quantidade considerável em dinheiro
. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas,
"consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa
" (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 3. Afastada a possibilidade de revogação da custódia cautelar, bem como das medidas cautelares diversas, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 901.086/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em
20/5/2024
, DJe de
22/5/2024
.)

Assim, após a nova dosimetria, resta a
pena
final, concreta e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-
mínimo
vigente à época dos fatos.

3. Alteração do regime de cumprimento de pena.

Por fim, requer a combativa defesa que representa o apelante, alteração do regime de cumprimento de pena, pois entende que o juízo
a quo
estabeleceu o regime inicial semiaberto sem os devidos fundamentos legais.

No entanto, não assiste razão a defesa do apelante.

Na hipótese, a pena final imposta ao apelante, após nova dosimetria, resta estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão
, que, sem maiores discussões, deve obrigatoriamente ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, estando fundamentada pelo juízo sentenciante, conforme exposto no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro, que assim determina,
verbis: “
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto
. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado; § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
;

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço do recurso, e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, com alteração da penal final, nos termos da fundamentação.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da Resolução n° 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução n° 237/2016 do CNJ.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/10/2024